Tribunal: TJMT
Processo: 1028684-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028684-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JACINTA DE FATIMA MENEZES MARTINS - CPF: 162.948.153-04 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028684-58.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
JACINTA DE FÁTIMA MENEZES MARTINS.

Recorrido/ Recorrente:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que cancelou contrato de empréstimo firmado mediante fraude, determinou a devolução de R$ 10.000,00 no prazo de 5 dias, autorizando compensação de valores eventualmente descontados, e afastou a indenização por danos morais. A reclamante pretende a condenação por danos morais, enquanto o banco alega cerceamento de defesa, inexistência de ato ilícito e validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos oriundos da fraude; (iii) determinar se há cabimento de indenização por danos morais diante da alegada falha na prestação de serviços e da culpa concorrente da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados nos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da autora, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante demonstração de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

O banco não comprovou a contratação do empréstimo, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório suficiente para demonstrar a regularidade da operação.

A condição de idosa da reclamante, à época com 67 anos, agrava sua vulnerabilidade no mercado de consumo, configurando hipervulnerabilidade.

Constatada a conduta da autora ao seguir instruções do fraudador, reconhece-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A culpa concorrente afasta a configuração de dano moral indenizável, pois não há nos autos prova de conduta dolosa ou vexatória por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando não comprova a regularidade da contratação e evidencia-se falha na prestação do serviço.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe ao fornecedor dever reforçado de segurança e cautela na prestação dos serviços.

A culpa concorrente do consumidor, ao cooperar inadvertidamente com fraudadores, afasta a indenização por danos morais, quando não configurada conduta dolosa ou desidiosa da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e §3o; CC, art. 945; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB no 1/2020, art. 41-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1010642-77.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 1015920-68.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJSP, Apelação Cível 1010112-61.2023.8.26.0048, Núcleo de Justiça 4.0, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada sob o ID 304268353, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando o cancelamento do contrato no 2688655683, contraído mediante fraude.

Ainda, determinou que a reclamante proceda à devolução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, no prazo de 5 (cinco) dias,
autorizando-se o abatimento dos valores eventualmente descontados de sua conta corrente
,
em razão do contrato de empréstimo objeto destes autos
, inclusive daqueles que ocorram no curso do processo, desde que devidamente comprovados, até a data da prolação da sentença.

Por fim, julgou
improcedente
o pedido de indenização por
danos morais
.

Da sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
fixação dos danos morais,
enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa – Necessidade de audiência de instrução e julgamento;

2)

Inexistência de ato ilícito;

3)
Contratação legítima.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Apesar de regularmente intimados (IDs 304268356/304268360), apenas o demandado apresentou contrarrazões (ID 304268362).

Consigna-se que os embargos de declaração opostos sob o ID 309254353 referem-se a processo diverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo banco réu, uma vez que a produção de prova oral revela-se desnecessária e inócua à solução da controvérsia. Os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do Juízo, permitindo a análise integral dos fatos e do direito discutidos, razão pela qual a instrução oral não traria qualquer elemento novo ou relevante capaz de alterar o deslinde da demanda.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de conta corrente junto ao reclamado e narra que, em 11/04/2025, foi vítima de golpe conhecido como “Falso Advogado”. Relata que, na ocasião, foi induzida a realizar transferências nos valores de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) e R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), em favor de Anderson Rannie Moura Maciel (CPF no 522.495.508-40), bem como a contratar um empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Informa que, conforme Registro de Ocorrência no 2025.347D8491, solicitou administrativamente o cancelamento do contrato e a devolução dos valores, no dia seguinte à contratação, tendo, contudo, o pedido sido indeferido, permanecendo no prejuízo. Sustenta que, apesar da comunicação sobre a fraude, a instituição financeira permaneceu omissa, deixando de adotar medidas preventivas, como o bloqueio do saldo ou a prestação de informações adequadas.

A parte demandada, por sua vez, alega a regularidade da contratação, afirmando que a cliente recebeu todas as informações pertinentes à operação e a liberação do valor do empréstimo — R$ 10.000,00 (dez mil reais) — ocorreu diretamente em sua conta corrente, inexistindo, assim, qualquer ato ilícito. Argumenta, ainda, que o sistema bancário dispõe de barreiras de segurança, como senhas,
token
e dupla confirmação para operações de risco, e que, mesmo diante desses mecanismos, a reclamante optou por realizar a transação.

Por fim, informa que, apesar da tentativa de recuperação dos valores junto à instituição financeira recebedora, não houve êxito, uma vez que o contato da autora ocorreu apenas em 23/04/2025, quando os recursos já haviam sido utilizados pelo suposto fraudador em 11/04/2025.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo.
Contudo, tais provas não foram produzidas
, pois
o réu deixou de apresentar os contratos supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas (ID 304267896), as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação legítima alegada
.

Ademais,

a reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 67 anos
, razão pela qual, no presente caso, a consumidora é caracterizada como
hipervulnerável
.
A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Por outro lado, não se pode ignorar a conduta da própria autora que, conforme reconhecido na petição inicial, foi “(...)
contactada pelo telefone (65) 99923 5506, sendo induzida a realizar as referidas transações
(...)” (ID 304267869, p. 3), o que contribuiu para a concretização da fraude praticada por terceiros. Tal conduta configura
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO COM SUBSEQUENTES TRANSFERÊNCIAS VIA PIX
. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCONDIZENTES COM O PERFIL DA CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na segurança das operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A autora foi vítima de golpe de engenharia social conhecido como "falsa central", o que resultou na contratação indevida de empréstimo e imediata transferência dos valores para terceiros, por meio de operações bancárias atípicas realizadas no mesmo dia da contratação.

5. O histórico bancário da consumidora, demonstrado por extratos abrangendo o período de 2017 a 2024, evidencia movimentações de baixo risco e ausência de precedentes de transações vultosas, o que impunha à instituição financeira o dever de adotar medidas preventivas de segurança, como o bloqueio de transações atípicas e a prévia validação com a cliente.

6.
A ausência de mecanismos eficazes para contenção das fraudes configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, cuja ocorrência não exime a instituição financeira da obrigação de ressarcir os prejuízos materiais decorrentes da fraude
.

7. No entanto,
quanto à indenização por danos morais
, reconhece-se
a existência de culpa concorrente da consumidora, que interagiu com os fraudadores e forneceu, ainda que involuntariamente, elementos de autenticação
. Tal circunstância afasta a caracterização de abalo anímico indenizável, diante da ausência de conduta dolosa, vexatória ou desidiosa por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos patrimoniais causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança para bloqueio de transações atípicas.

2.
A culpa concorrente do consumidor, ao interagir com fraudadores e permitir o uso de seus dados, pode afastar a condenação por danos morais quando ausente conduta dolosa ou agravante por parte da instituição financeira
.
(TJMT – N.U 1010642-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA
.
CULPA CONCORRENTE
.
DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4.
Todavia, ficou evidenciada a culpa concorrente, pois o consumidor clicou em link suspeito e finalizou a contratação ao acessar o caixa eletrônico com sua senha
.

5.
Diante da culpa compartilhada, não se configura o dano moral indenizável, inexistindo elementos que justifiquem reparação por abalo psicológico relevante
.

6. Aplicação do art. 945 do Código Civil, que autoriza a redução proporcional da indenização nos casos de culpa concorrente.

7. Redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "
Caracterizada a culpa concorrente entre consumidor e instituição financeira em caso de fraude bancária, é incabível a indenização por danos morais, com fundamento no art. 945 do Código Civil
."
(...) (TJMT – N.U 1015920-68.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FRAUDE BANCÁRIA
. TROCA DE CARTÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CULPA CONCORRENTE
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação. O réu busca a revogação da gratuidade de justiça e a improcedência da ação ou rateio do prejuízo. O autor, em recurso adesivo, busca a condenação do réu por danos morais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade do banco por transações fraudulentas realizadas com cartão do autor e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir:
A responsabilidade do banco é objetiva, devendo responder por falhas na segurança que permitiram a fraude, mas há culpa concorrente do autor por não ter adotado precauções mínimas
.
Não há dano moral indenizável, pois a situação não afetou gravemente a dignidade do autor, especialmente devido à concorrência de culpa
. IV. Dispositivo: Dá-se parcial provimento ao recurso do réu para reconhecer a inexigibilidade de metade do débito decorrente da fraude, e nega-se provimento ao recurso do autor quanto aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. Apelação do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação do autor. RECURSO DESPROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3o; art. 6o, VIII; CC, art. 945; CPC, art. 86, caput; art. 98, §3o; TJSP, Apelação Cível 1016830-95.2022.8.26.0020, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024.
(TJSP – Apelação Cível 1010112-61.2023.8.26.0048; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025)
(grifei)

Nesse contexto, os danos morais
não
restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

O dano moral indenizável pressupõe a existência de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, integrante dos direitos da personalidade, tais como vida, integridade física e psíquica, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e imagem. No presente caso,
não há elementos que evidenciem a ocorrência de tal violação
.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Ainda, a situação vivenciada pela parte autora resultou, em parte, de sua atuação,
ao deixar de adotar as cautelas necessárias, tendo, inclusive, seguido as instruções do fraudador
. Constata-se, também, pelos documentos juntados aos autos (IDs 304267897), que
o demandado, assim que tomou ciência da fraude, adotou as providências previstas na Resolução BCB no 1, de 12/08/2020, iniciando o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED)
. Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO

a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condeno-os ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação à recorrente
Jacinta de Fatima Menezes Martins
, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025